Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO DISPENSÁVEL. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto simples. Hipótese em que o acusado era conhecido da vítima e foi visto nas proximidades do local dos fatos, além de ter sido encontrado logo após o delito, na posse da res furtiva e tentando vendê-la, sendo inviável a desclassificação para o crime de receptação. A versão da vítima, apresentada de forma coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto na fase judicial, possui especial relevância em crimes patrimoniais e está corroborada por mais elementos de prova, incluindo o depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado. O procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, tem lugar em caso de necessidade de se proceder ao reconhecimento pessoal, sendo dispensável quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de provas coligidos nos autos.